Tribunal: TRF3
Processo: 5015529-32.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
270/775)

5015529-32.2020.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015529-32.2020.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A., INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELTON ABREU COBRA - SP158743-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, RUMO MALHA OESTE S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: ELTON ABREU COBRA - SP158743-A

Ementa

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – DESCARRILAMENTO DE VAGÃO FERROVIÁRIO COM DERRAMAMENTO DE ÓLEO DIESEL EM SOLO – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – LEI No 9.605/1998 E DECRETO No 6.514/2008 – NORMA REGULAMENTADORA – NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA – AGRAVAMENTO DA MULTA POR REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO REDUTOR APLICADO PELA SENTENÇA – EXCLUSÃO DO VALOR JÁ PAGO – APELAÇÃO DA EMPRESA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal para acolher o pedido subsidiário a fim de “determinar a redução em 50% da multa final pela infração constatada, ou seja, para R$ 37.500,00, de modo que, com a dedução da multa inicial recolhida, resta devido o principal de R$12.500,00, sem prejuízo da atualização e acréscimos legais”.

II. Questão em discussão.

– Definir se a multa administrativa ambiental e a respectiva Certidão de Dívida Ativa são nulas; se é possível o agravamento da penalidade administrativa por reincidência e se é cabível a redução da multa aplicada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir.

– Cuida-se, na origem, de ação de execução fiscal no 5004854-10.2020.4.03.6182 ajuizada pelo IBAMA contra a empresa para o recebimento da quantia de R$ 112.098, 00, referente à CDA no 246666, inscrita em dívida ativa em 05.08.2018. O crédito tem por origem multa aplicada pelo órgão ambiental em razão de lançamento de óleo diesel no solo em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. Como fundamento legal para a sanção o IBAMA indicou: Arts. 70 e 72 da Lei no 9605/98; arts. 3o e 62 do Decreto no 6.514/2008.

– A multa administrativa foi aplicada após regular processo administrativo conduzido pelo IBAMA, com observância do contraditório e da ampla defesa, no exercício do poder de polícia ambiental conferido pela legislação.

– A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa não procede. A eventual existência de excesso no valor executado, decorrente da ausência de abatimento de quantia previamente paga antes do término do processo administrativo, constitui vício sanável porque apurável por simples cálculo aritmético, não comprometendo a liquidez ou exigibilidade do título executivo.

– Não há violação ao princípio da legalidade pela utilização do Decreto no 6.514/2008 como fundamento da autuação. A Lei no 9.605/1998 define de forma ampla a infração administrativa ambiental no art. 70, cabendo ao decreto regulamentar detalhar as condutas e estabelecer critérios de aplicação das sanções, em conformidade com o poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal.

– A autuação decorreu do lançamento de substância oleosa no solo em decorrência de acidente ferroviário, conduta enquadrada no art. 62, inciso V, do Decreto no 6.514/2008, em conjugação com o art. 70 da Lei no 9.605/1998. O acidente e o consequente derramamento de óleo diesel são fatos incontroversos nos autos, reconhecidos pela própria empresa, estando a penalidade administrativa devidamente motivada com base nas circunstâncias da infração e nos elementos constantes do processo administrativo.

– A fixação inicial da multa em R$ 25.000,00 considerou a gravidade leve da infração, em razão das medidas adotadas para contenção do vazamento, bem como o porte econômico da empresa autuada. O agravamento da multa posteriormente aplicado pela Administração mostrou-se legítimo, pois fundamentado na constatação de reincidência da empresa em infração ambiental, nos termos do art. 11 do Decreto no 6.514/2008, com prévia ciência da autuada para apresentação de alegações, em conformidade com o art. 64 da Lei no 9.784/1999.

– Inexiste ilegalidade na majoração da penalidade no curso do processo administrativo, desde que assegurada a manifestação da parte.

– Não se mostram aplicáveis as circunstâncias atenuantes utilizadas pelo juízo de origem para reduzir a multa em 50%, pois os elementos considerados como atenuantes já foram avaliados pela Administração no momento da fixação da sanção inicial, o que impede sua utilização novamente para reduzir a penalidade.

– Mantida a determinação de exclusão do valor já pago pela empresa em 28.05.2013, com o respectivo abatimento do montante executado.

– Honorários advocatícios estabelecidos em conformidade com o art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo.

– Apelação do IBAMA parcialmente provida. Apelação da embargante desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015529-32.2020.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: RUMO MALHA OESTE S.A., INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELTON ABREU COBRA - SP158743-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELTON ABREU COBRA - SP158743-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, RUMO MALHA OESTE S.A.

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de embargos à execução fiscal interposto por RUMO MALHA OESTE S/A em face da execução no 5004854-10.2020.4.03.6182, movida pelo IBAMA.

Consta da petição inicial que o IBAMA ajuizou a respectiva ação de execução fiscal para a cobrança de débito apurado no Processo Administrativo no 02027.02421/2012-44, decorrente do Auto de Infração no 523097, referente a multa aplicada “em razão do derramamento de 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo diesel no solo em razão de acidente ferroviário ocorrido por volta das onze horas do dia 12 de novembro de 2012 em trecho ferroviário administrado pela ALL (antiga denominação da Rumo) na antiga estação ferroviária localizada na região central do Município de Guarantã/SP”. Afirma que o auto de infração foi lavrado em 29.11.2012 e que apresentou defesa administrativa; porém, antes de seu julgamento, optou por seguir com o pagamento da multa com desconto de 30%, conforme previsto no art. 113, § 2o, do Decreto no 6.515/2008. No entanto, mais de dois anos após o pagamento, foi surpreendida com a intimação de que houve “agravamento da multa original, e de que o valor a ser recolhido pela empresa agora seria de três vezes o valor da multa aplicada inicialmente”. A defesa administrativa foi julgada improcedente e o recurso administrativo foi desprovido em decisão datada de 16.01.2018. O débito foi encaminhado para inscrição na dívida ativa, sem descontar o valor pago, como houvera sido determinado pelo colégio recursal. Aponta, agora em juízo, a nulidade da CDA por falta de certeza do valor executado, vez que a autuação inicial apontava um valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que foi pago em 28.05.2013 com desconto conforme previsto na lei, e a CDA lavrada com o valor integral da multa, sem desconsiderar o valor recolhido. Afirma também a nulidade da penalidade aplicada em razão de ser lastreada em decreto, o que ofende o princípio da legalidade, bem como por não ter ficado demonstrado o dano ambiental, o nexo causal ou a culpa. Defende a impossibilidade de o procedimento administrativo ter continuado em função do pagamento da multa efetuado conforme previsto no art. 113, § 2o, do Decreto no 6.515/2008, bem como a irregularidade do agravamento, cujo valor final afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pleiteia o cancelamento integral da CDA e, de forma subsidiária, a exclusão do montante já pago e a redução da multa em 50% (cinquenta por cento).

Atribuiu à causa o valor de R$ 112.098,00 (cento e doze mil e noventa e oito reais).

O IBAMA impugnou os embargos à execução no id 168187242.

Por meio da sentença de id 168187249, o juízo julgou parcialmente procedentes os embargos para acolher “o pedido subsidiário para determinar a redução em 50% da multa final pela infração constatada, ou seja, para R$ 37.500,00, de modo que, com a dedução da multa inicial recolhida, resta devido o principal de R$ 12.500,00, sem prejuízo da atualização e acréscimos legais”. Condenou a embargada no pagamento de honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre a diferença considerada indevida.

Em apelação de id 168187253, a RUMO MALHA OESTE S.A. alega, em síntese, que a CDA é nula por falta de certeza sobre o valor executado, vez que não deduzido o valor pago anteriormente. Sustenta ofensa ao princípio da legalidade em razão de a sanção ter sido aplicada com base em decreto, salientando que o poder de polícia da Administração Pública deve ser guiada pelo princípio da reserva legal. Aduz a ausência de dano ambiental e afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos, uma vez que, após o vazamento, acionou imediatamente os bombeiros, sinalizou e isolou a área para conter os danos com segurança, agindo de forma diligente e adotando as medidas necessárias para afastar qualquer dano ou impacto ambiental. Defende a impossibilidade de prosseguimento do procedimento administrativo em face do pagamento efetuado antes de sua conclusão, bem como a ocorrência de agravamento da multa em afronta aos princípios da legalidade, da motivação e da finalidade. Diz que a multa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Postula a concessão da tutela antecipada e a reforma da sentença.

Apela o IBAMA (id 168187258) para a manutenção da multa fixada, que levou em conta a gravidade do dano causado ao meio ambiente. Afirma que “A escolha das penalidades administrativas-ambientais é ato discricionário da autoridade administrativa” e não se submete a “qualquer gradação, podendo ser aplicada, de acordo com cada caso, as sanções previstas no artigo 72 da Lei n. 9605/98, cumulativamente ou não”. Sustenta que o agravamento da penalidade é possível consoante previsto na Instrução Normativa IBAMA no 10/2012. Pleiteia a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados inteiramente improcedentes.

Contrarrazões nos ids 168187264 e 168187265.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução ajuizados pela empresa RUMO MALHA OESTE S.A. (RUMO).

Na origem foi ajuizada a ação de execução fiscal no 5004854-10.2020.4.03.6182 por parte do IBAMA contra a empresa RUMO para o recebimento da quantia de R$ 112.098, 00, referente à CDA no 246666, inscrita em dívida ativa em 05.08.2018. O crédito tem por origem multa aplicada pelo órgão ambiental em razão de lançamento de óleo diesel no solo em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. Como fundamento legal para a sanção o IBAMA indicou: Arts. 70 e 72 da Lei no 9605/98; arts. 3o e 62 do Decreto no 6.514/2008.

Primeiramente, observo que a multa foi aplicada após regular processo administrativo, ao qual assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A multa decorre do poder de polícia conferido pela legislação ao IBAMA, autarquia federal criada pela Lei no 7.735/1989, com a finalidade, dentre outras, de exercer o poder de polícia ambiental e de executar ações de políticas nacionais de meio ambiente.

A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, fundada na suposta ausência de certeza do valor executado, em razão de não ter sido abatido o montante já pago, não merece acolhida. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o eventual excesso verificado no título executivo, quando suscetível de apuração mediante simples cálculo aritmético, não tem o condão de invalidá-lo, tratando-se de vício sanável que não compromete a higidez da CDA.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILIQUIDEZ AFASTADA. EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEMA 249/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.

I - Esta Corte firmou tese, Tema 249/STJ, segundo a qual o prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

II - A alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.221.199/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. ALTERAÇÃO DA CDA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão" AgInt no REsp 2.056.724/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.183.097/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Dessa forma, uma vez que o título preenche os requisitos estabelecidos pela lei (art. 2o, § 5o, Lei 6.830/1980), não procede o pedido de nulidade apresentado pela RUMO.

A apelante RUMO também defende a nulidade do título por ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a sanção estaria prevista em ato normativo (decreto) inferior à lei.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito fundamental de terceira dimensão e o legislador constituinte impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (art. 225, CF). No plano normativo, incumbiu-se o IBAMA de exercer o poder de polícia ambiental, fiscalizando e aplicando sanções aos casos de infrações ao meio ambiente.

A Lei no 9.605/1998 diz, em seu art. 70, que se considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Pontua, ainda, que a infração é reconhecida após a existência de processo administrativo próprio, no qual assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo aplicável ao final, a depender da hipótese, penalidades de advertência, multa simples, multa diária, destruição ou inutilização do produto, embargo da atividade etc.

Regulamentando a lei, o Decreto no 6.514/2008 efetuou o detalhamento das condutas puníveis, ou seja, explicitou no plano material “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”. A norma não criou infrações autônomas e nem instituiu penalidades sem amparo legal; ao contrário, limitou-se a detalhar hipóteses de incidência do conceito legal de infração ambiental, bem como estabeleceu critérios de gradação das sanções previstas na própria lei, em estrita observância aos limites do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

Não se pode perder de vista que a Lei no 9.605/1998 apresenta estrutura aberta, cuja conformação típica demanda necessariamente complementação normativa infralegal para a especificação das condutas proibidas e para a disciplina dos critérios de aplicação das sanções administrativas.

Assim, a utilização do Decreto no 6.514/2008 como fundamento normativo para a lavratura do auto de infração não afronta o princípio da legalidade, pois apresenta mera explicitação técnica das condutas que configuram violação às normas de proteção ambiental já previstas em lei. A tipificação administrativa resulta, por conseguinte, da conjugação entre a norma legal primária (art. 70 da Lei no 9.605/1998) e a norma regulamentar que especifica as hipóteses concretas de sua incidência, modelo normativo amplamente admitido no âmbito do direito administrativo sancionador.

A propósito, colhe-se no mesmo sentido os seguintes precedentes desta E. Corte Federal:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL COM ATPF INCOMPLETA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental e multa aplicada pelo IBAMA em razão de transporte de carvão vegetal nativo com os campos 17 e 19 da Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF) em branco, caracterizando transporte sem licença válida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o auto de infração é nulo por ausência de crime ambiental; (ii) se o Decreto 3.179/1999 é inconstitucional por extrapolar a Lei 9.605/1998; (iii) se o não preenchimento dos campos 17 e 19 da ATPF configura infração ambiental; (iv) se a multa tem natureza penal, afastando a competência do IBAMA; e (v) se a penalidade aplicada é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração ambiental não tem natureza penal, mas administrativa. A Lei 9.605/1998, em conjunto com o Decreto 3.179/1999, autoriza a imposição de multa administrativa pelos órgãos integrantes do SISNAMA, como o IBAMA. O STJ possui entendimento firme de que a multa aplicada pela autoridade administrativa é autônoma e distinta das sanções criminais, estando respaldada no poder de polícia ambiental (STJ, REsp 1.245.094/MG).

4. O Decreto 3.179/1999 é constitucional, pois apenas regulamenta o art. 70 da Lei 9.605/1998, especificando as sanções administrativas aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente, sem extrapolar os limites do diploma legal. A Lei 9.605/1998 define genericamente a infração administrativa como violação às leis de proteção ambiental, cabendo ao decreto adequar as sanções às diversas condutas.

5. A conduta praticada configurou transporte de carvão vegetal sem licença válida expedida pelo órgão competente. Os campos 17 e 19 da ATPF referem-se à data de emissão e número da nota fiscal, sendo seu preenchimento obrigatório para evitar fraudes e garantir o controle efetivo da exploração de produtos florestais. A ATPF incompleta não constitui documento apto a afastar a irregularidade, enquadrando-se a conduta no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, e art. 32, parágrafo único, do Decreto 3.179/1999.

6. A multa foi fixada no valor mínimo cominado pelo art. 32, parágrafo único, do Decreto 3.179/1999 (R$ 100,00 por metro cúbico), multiplicado pela quantidade de produto encontrada (60m3), alcançando R$ 6.000,00. A penalidade foi aplicada dentro dos limites legais, com garantia de ampla defesa à autuada, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005888-84.2011.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Convocado RICARDO UBERTO RODRIGUES, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 06/03/2026)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. TRANSFORMAÇÃO DE LENHA EM CARVÃO SEM LICENÇA PRÉVIA. RECEBIMENTO DE LENHA SEM A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. DUAS INFRAÇÕES DISTINTAS. LEGITIMIDADE DO AGENTE PARA AUTUAÇÃO.

1. A recorrente incorreu em mais de uma conduta ilícita, a primeira se deu em razão de ter sido flagrada transformando lenha em carvão, sem licença prévia e, a segunda, por ter recebido lenha sem a devida origem, incorrendo na prática das condutas ilícitas previstas nos artigos 46, 60 e 70 da Lei no 9.605/98 e especificadas nos artigos 32 e 44 do Decreto no 3.179/99. Não há que se falar em identidade de Termos e consequente ocorrência de bis in idem.

2. Quanto à duplicidade de sanções aplicadas contra a apelante (multa e embargo/interdição), culminando também na suspensão de emissão do DOF, observa-se que há previsão legal para tal, quando ocorrer a prática de mais de uma conduta infracional, conforme disposição constante dos artigos 72 da Lei no 9.605/98.

3. A Lei no 10.410/2002, em seu artigo 4o, inciso I, é clara ao atribuir ao Analista Ambiental a atividade de fiscalização, tendo sido, portanto, as autuações realizadas por agente competente.

4. A Lei no 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu conceito de infração, adota um conceito amplo ou aberto e, a partir do artigo 70, trata da infração administrativa e a define como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente e o art. 72 lei prevê as sanções passíveis de aplicação.

5. Observa-se que o sistema instaurado pela Lei no 9.605/98 não tipifica cada uma das condutas infracionais administrativas contrárias ao direito ambiental, mas apenas define, genericamente, a infração administrativa como violação às leis de proteção ambiental, sendo, na verdade, um tipo aberto. Da mesma forma, não comina pena a cada uma dessas violações, dispondo apenas que, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente deverá observar e dar um tratamento isonômico, o Decreto no 3.179/99 adequou as sanções previstas na lei às diversas condutas contrárias à legislação. ambiental, cominando as respectivas penalidades, ou seja, especificou as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito administrativo, regulamentando a Lei n° 9.605/98.

6. Assim, sem razão a apelante, quando afirma que a conduta descrita no artigo 70 da Lei no 9.605/98 fere os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade, porquanto o Decreto no 3.179/1999 especificou as sanções e as infrações administrativas já disciplinadas na referida lei, sem em nenhum momento ter inovado o ordenamento jurídico.

7. Não restou demonstrada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos administrativos, conforme leitura das cópias acostadas aos autos às fls. 75/90 e 93/102 (Id 101977146), tendo sido a recorrente devidamente intimada de todos os atos, bem como ofertado defesa, não se vislumbrando qualquer irregularidade para afastar sua regularidade.

8. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006419-78.2008.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 18/06/2021, Intimação via sistema DATA: 12/07/2021)

Não é outro senão este também o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante valioso precedente abaixo citado:

AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FAUNA SILVESTRE. LEI 5.197/1967. EXPOSIÇÃO À VENDA DE ESTRELAS-DO-MAR (OREASTER RETICULATUS). LEI 9.605/1998. ANIMAL MARINHO AMEAÇADO DE EXTINÇÃO. PORTARIA 445/2014, DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. MULTA. LEGALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO DECRETO FEDERAL 6.514/2008.

1. Trata-se de Mandado de Segurança visando anular auto de infração, com aplicação de multa, lavrado pela exposição à venda de 37 estrelas-do-mar, animal considerado em risco de extinção. O acórdão recorrido manteve a segurança, com o fundamento de que a definição das infrações imputadas à impetrante e as respectivas cominações estavam estabelecidas apenas em Decreto e não em lei em sentido formal, tendo, assim, como insuficiente o art. 70 da Lei 9.605/1998 para o exercício do poder de polícia punitivo do Ibama.

2. Na proteção da biodiversidade, o Direito Ambiental deve preocupar-se, sem dúvida, com a megafauna exuberante, vastas florestas tropicais e temperadas a perder de vista, ecossistemas singulares, paisagens terrestres e marinhas deslumbrantes, mas sem nunca esquecer que salvaguardar todas as formas de vida representa sua verdadeira missão. Falhará como disciplina jurídica, se restringir sua atenção legislativa e esforço de implementação apenas, ou mesmo preponderantemente, a espécies e biomas de apelo popular e midiático. Com frequência, organismos e habitat mais ecologicamente carentes de amparo do órgão administrativo ambiental e da voz poderosa do juiz vêm a ser o feio, o repugnante, o peçonhento e até aquele que, na aparência, pareça insignificante ou supérfluo.

3. A fauna silvestre brasileira - composta por animais nativos ou em rota migratória - e também seus ninhos, abrigos e criadouros naturais integram o patrimônio público, como bem da União. Está legalmente protegida, e não só pela Lei 5.197/1967, contra abate, destruição, captura, caça, coleta, perseguição, transporte, utilização, degradação, detenção, exposição à venda, comercialização, com rigor redobrado para espécies ameaçadas de extinção, cujo número não para de crescer. Por isso, é responsabilidade de todos, inclusive dos juízes, assegurar a integridade da nossa diversidade faunística.

4. Estrelas-do-mar são organismos frágeis, no passado recente abundantes na costa do Brasil. Seus esqueletos continuam abertamente expostos à venda, não obstante a situação lamentável de conservação no seu habitat natural. A espécie em questão (Oreaster reticulatus), de estonteante cor alaranjada-avermelhada - uma das maiores e mais belas estrelas-do-mar entre as setenta e setes espécies já identificadas em águas brasileiras -, integra a Lista Oficial Federal de animais em extinção (Portaria 445/2014 do Ministério do Meio Ambiente).

5. A Lei 9.605/1998, embora conhecida, popular e imprecisamente, por Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, em rigor trata, de maneira simultânea e em partes diferentes do seu texto, de infrações penais e infrações administrativas. No campo dos ilícitos administrativos, exige-se do legislador ordinário que estabeleça tão só as condutas genéricas proibidas (= tipos genéricos), bem como o rol e limites das sanções cabíveis, deixando a especificação daquelas e destas para a regulamentação, por meio de decreto.

6. De forma legalmente adequada, em tipo de contornos genéricos (= norma administrativa em branco), o art. 70 da Lei 9.605/1998 prevê como infração administrativa ambiental "toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente". É o que basta para, com o preenchimento específico do Decreto regulamentador, cumprir as exigências do princípio da legalidade, que, no Direito Administrativo, não deve ser interpretado ou cobrado com mais rigor do que no Direito Penal, disciplina em que similarmente se admitem tipos abertos. Precedentes, entre outros, do STJ: AgRg no REsp 1.284.558/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.091.486/RO, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 6/5/2009.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.260.813/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 7/8/2020.) – destaquei.

No caso dos autos, a autuação decorreu do lançamento de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo diesel no solo em decorrência de acidente ferroviário ocorrido em 12.11.2012, conduta que se conforma à hipótese prevista no art. 62, inciso V, do Decreto no 6.514/2008, o qual tipifica como infração administrativa lançar resíduos ou substâncias oleosas no solo ou em desacordo com as exigências estabelecidas em normas ambientais. Trata-se de previsão regulamentar que concretizou o comando legal de proteção ao meio ambiente previsto no art. 70 da Lei no 9.605/1998 e, portanto, não ofende o princípio da legalidade.

Com relação à existência do dano ambiental propriamente dito, de nexo causal e de culpa, observo que se encontra em julgamento embargos à execução fiscal, via imprópria para a pretendida discussão.

É incontroverso nos autos, reconhecido pela própria apelante, o acidente que resultou no derramamento de óleo diesel na ferrovia. O procedimento administrativo juntado nos ids 168187232 e 168187233 foi conduzido de forma regular e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. A imposição da sanção encontra-se devidamente motivada e amparada no conjunto probatório existente.

Da mesma forma, encontra-se motivada a penalidade aplicada. Em abstrato, os arts. 61 e 62 do Decreto no 6.514/2008 preveem para a conduta incorrida pela RUMO multa que varia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). O IBAMA, em seu relatório de fiscalização, categorizou a gravidade da infração como leve em razão das ações pontuais das equipes de atendimento de emergência que auxiliaram na contenção do vazamento de óleo diesel. De outro lado, reconheceu se tratar de empresa de grande porte por se tratar de multinacional com diversos empreendimentos no país.

Do cotejo desses elementos, de forma razoável e proporcional a autoridade administrativa fixou a multa em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A multa foi estabelecida em patamar relativamente baixo frente ao capital social da RUMO, motivada em sua conduta positiva em mitigar os danos causados.

A penalidade de multa conta com previsão no Decreto no 6.514/2008, aplicando-se, mutatis mutandis, o que foi dito a respeito da inexistência de ofensa ao princípio da legalidade.

Resta a análise a respeito da possibilidade de a Administração prosseguir com o processo administrativo após o pagamento da multa inicialmente estabelecida, bem como de majorá-la.

O Decreto no 6.514/2008 possui previsão no sentido de que, verificada hipótese de reincidência, a multa aplicada deverá ser majorada. Confira-se o dispositivo:

Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco anos, contado da data em que a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado definitiva, implicará:

I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou

II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.

O Auto de Infração no 523097 (fls. 5 do id 168187232) foi lavrado em 29.11.2012. Após a apresentação de defesa e antes que fosse proferida a decisão administrativa, a RUMO informou ter efetuado o recolhimento da multa (fls. 119).

Todavia, a autoridade administrativa certificou a existência de reincidência por parte da RUMO (fls. 123), o que enseja a majoração da sanção, consoante acima mencionado.

A Instrução Normativa IBAMA no 14/2009 especifica competir aos Superintendentes, nos Estados, “decidir sobre o agravamento de penalidades de que trata o art. 11 do Decreto no 6.514, de 2008 no âmbito dos processos cujo julgamento seja de sua competência” – art. 3o, II.

A lei que regula o processo administrativo no campo da Administração Pública Federal, qual seja, a Lei no 9.784/1999, consigna a possibilidade de se aplicar sanção mais grave do que aquela inicialmente prevista. Faz-se necessário, apenas, cientificar a parte para que ela apresente suas alegações a respeito da questão.

Nesse sentido, confira-se o art. 64 da sobredita lei:

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.

A Administração cuidou, na espécie, de notificar a empresa RUMO a respeito da certidão positiva de agravamento e lhe conceder prazo para manifestação. O documento, que se encontra às fls. 125 do id 168187232, foi recebido e a sociedade empresária apresentou alegações às fls. 129.

Portanto, nenhuma ilegalidade se verifica na situação, eis que entre a imposição do auto de infração e a decisão administrativa foi certificada a existência de reincidência que autorizava o agravamento da pena.

Sobre a legalidade do agravamento, assim já se decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MAJORAÇÃO DA MULTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à higidez do auto de infração, que segundo a Autora seria nulo em decorrência de vários vícios concernentes à ausência de tipificação da infração sanitária e ausência de motivação e de ciência para a parte apresentar sua defesa; bem como em respeito à análise da possibilidade de haver reformatio in pejus na seara administrativa e também a existência de vícios relativos à fundamentação no julgamento em segunda instância. 2. Como se sabe, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade). 3. Portanto, para que seja declarada a ilegitimidade de um ato administrativo, cumpre ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, i.e., a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros no auto de infração. 4. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, à parte contrária, o fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. Ônus que no caso concreto, o autor não conseguiu afastar, antes a ausência probatória para a finalidade que visa buscar. 5. Ademais, destaca-se que em processo administrativo não se observa o princípio non reformatio in pejus, como corolário do poder e auto tutela da Administração. Nesse sentido, a Lei n. 9.784/99, em seu art. 64, é expressa em afirmar a possibilidade de agravamento da situação do recorrente, exigindo-se apenas a cientificação prévia do recorrente, o que ocorreu no caso concreto. 6. Portanto, a majoração do valor da multa aplicada se encontra justificada nos critérios objetivos constantes dos autos do processo administrativo. 7. 4. Registre-se, por oportuno, que a adoção, pelo presente julgado, dos fundamentos externados na sentença recorrida - técnica de julgamento "per relationem" -, encontra amparo em remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, mesmo porque não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, segundo o qual "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)". Precedentes do E. STF e do C. STJ.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001697-11.2021.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 25/09/2023, DJEN DATA: 29/09/2023)

PROCESSO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. IBAMA. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PRODUTO PERIGOSO. COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULAR. MULTA AGRAVADA. LEGALIDADE.

I. A infração administrativa cometida pela parte autora foi embasada na Lei Federal no 9.605/98, arts. 70, §1o, e, 72, II; no Decreto Federal no 6.514/08, arts. 3o, II, e 66, caput, e na Instrução Normativa IBAMA no 05/2012, art. 5o.

II. In casu, a empresa autora foi autuada em 07/05/2014, sendo a conduta imputada: “Fazer funcionar atividade considera efetiva ou potencialmente poluidora sem autorização dos órgãos ambientais competentes. No caso, a empresa realiza transporte interestadual de produtos perigosos sem a devida autorização conforme exigido pela IN Ibama 05/2012”

III. De fato, a parte autora é empresa ferroviária de transporte de cargas e foi autuada transportando combustíveis e derivados de petróleo (DACTE e DANFE – ID 145979946, p. 14/30 e ID 145979947, p. 1/6) sem portar a correspondente Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos, restando assegurado o exercício de ampla defesa e contraditória à autora no processo administrativo.

IV. Assim sendo, a multa administrativa foi aplicada no mínimo (R$ 500,00) e majorada em 0,5%, por se enquadrar no nível A dos quadros 1 e 3 da Instrução Normativa IBAMA no 10/2012, com fundamento na motivação da conduta, com consequência para o meio ambiente e para a saúde pública, totalizando o valor de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais).

V. Posteriormente, houve o agravamento da multa para o dobro, passando para R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), em decorrência de reincidência, nos termos do art. 11 do Decreto Federal no 6.514/2008, por serem as infrações distintas e cometidas no lapso temporal de 5 anos anteriores entre o julgamento de auto de infração (AI no 647076-D) pela autoridade competente.

VI. A aplicação, no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), está de acordo com as normais, foi devidamente motivada e não possui caráter confiscatório.

VII. Ademais, ao se observar a motivação da conduta, as consequências para o meio ambiente e saúde publica, além da ocorrência de reincidência, critérios utilizados pela autoridade administrativa para a aplicação e majoração da multa, verifica-se a razoabilidade do ato administrativo.

VIII. Em contrapartida, não há que se reconhecer a existência de atenuante, conforme estabelecido na r. sentença.

IX. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a Administração e estabelecer critérios de atenuação ou agravamento das sanções. Trata-se de requisitos discricionários que a autoridade administrativa possui para apenar a conduta infratora, conforme melhor conveniência e oportunidade.

X. Apelação do IBAMA provida. Recurso adesivo da parte autora improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012870-73.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 30/06/2023, Intimação via sistema DATA: 06/07/2023)

Por fim, tenho como inaplicáveis as circunstâncias atenuantes utilizadas pelo juízo e contidas no art. 21 da Instrução Normativa no 10/2012, que permitiu a redução da sanção em 50% (cinquenta por cento).

Com efeito, o ato normativo em questão preceitua que:

Art. 21. São circunstâncias atenuantes:

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do autuado;

II - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação e contenção do dano, limitação significativa da degradação ambiental causada ou apresentação de denúncia espontânea.

III - comunicação prévia pelo autuado do perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com a fiscalização, explicitada por não oferecimento de resistência, livre acesso a dependências, instalações e locais de ocorrência da possível infração e pronta apresentação de documentos solicitados.

No entanto, aludidas circunstâncias já foram observadas na fixação da multa, quando analisada a “gravidade da infração”. Neste sentido constata-se que no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA no 015/2012, o analista ambiental responsável pontuou (fls. 10 do id 168187232):

ii. Quanto à gravidade da infração cometida, ponderou-se que, apesar da dimensão do acidente (3 vagões-tanque tombados), as ações pontuais das equipes de atendimento de emergências auxiliaram na contenção do vazamento de óleo diesel resultando em uma quantidade relativamente pequena de produto lançada no solo, e por se tratar de situação passível de reparação, trata-se de infração leve.

A espontânea reparação do dano, prevista no inciso II do art. 21 da IN 10/2012, é o mesmo elemento utilizado pela Administração Pública para a fixação da sanção inicial em cinco vezes o valor mínimo legalmente previsto.

Desse modo, como a mesma circunstância jurídica não pode incidir duas vezes, seja para prejudicar, seja para beneficiar a parte, deve ser afastada a redução aplicada pela sentença.

Consequentemente, acolho parcialmente o apelo do IBAMA, tão somente para afastar o redutor de 50% (cinquenta por cento) previsto na IN no 10/2012.

Mantenho a sentença no ponto que acolheu o pedido subsidiário da RUMO para que seja excluído, do montante devido, o valor recolhido pela empresa em 28.05.2013.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser norteados pelo art. 86 do CPC. Deverá o IBAMA arcar com honorários advocatícios em favor do autor, equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor a ser abatido do título extrajudicial, ou seja, sobre o montante a ser excluído em razão do pagamento realizado em maio/2013. Por sua vez, deverá a RUMO MALHA OESTE S.A. pagar ao IBAMA honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o percentual redutor aplicado pelo juízo e aqui afastado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da RUMO MALHA OESTE S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do IBAMA.

É como voto.

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – DESCARRILAMENTO DE VAGÃO FERROVIÁRIO COM DERRAMAMENTO DE ÓLEO DIESEL EM SOLO – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – LEI No 9.605/1998 E DECRETO No 6.514/2008 – NORMA REGULAMENTADORA – NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA – AGRAVAMENTO DA MULTA POR REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO REDUTOR APLICADO PELA SENTENÇA – EXCLUSÃO DO VALOR JÁ PAGO – APELAÇÃO DA EMPRESA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal para acolher o pedido subsidiário a fim de “determinar a redução em 50% da multa final pela infração constatada, ou seja, para R$ 37.500,00, de modo que, com a dedução da multa inicial recolhida, resta devido o principal de R$12.500,00, sem prejuízo da atualização e acréscimos legais”.

II. Questão em discussão.

– Definir se a multa administrativa ambiental e a respectiva Certidão de Dívida Ativa são nulas; se é possível o agravamento da penalidade administrativa por reincidência e se é cabível a redução da multa aplicada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir.

– Cuida-se, na origem, de ação de execução fiscal no 5004854-10.2020.4.03.6182 ajuizada pelo IBAMA contra a empresa para o recebimento da quantia de R$ 112.098, 00, referente à CDA no 246666, inscrita em dívida ativa em 05.08.2018. O crédito tem por origem multa aplicada pelo órgão ambiental em razão de lançamento de óleo diesel no solo em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. Como fundamento legal para a sanção o IBAMA indicou: Arts. 70 e 72 da Lei no 9605/98; arts. 3o e 62 do Decreto no 6.514/2008.

– A multa administrativa foi aplicada após regular processo administrativo conduzido pelo IBAMA, com observância do contraditório e da ampla defesa, no exercício do poder de polícia ambiental conferido pela legislação.

– A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa não procede. A eventual existência de excesso no valor executado, decorrente da ausência de abatimento de quantia previamente paga antes do término do processo administrativo, constitui vício sanável porque apurável por simples cálculo aritmético, não comprometendo a liquidez ou exigibilidade do título executivo.

– Não há violação ao princípio da legalidade pela utilização do Decreto no 6.514/2008 como fundamento da autuação. A Lei no 9.605/1998 define de forma ampla a infração administrativa ambiental no art. 70, cabendo ao decreto regulamentar detalhar as condutas e estabelecer critérios de aplicação das sanções, em conformidade com o poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal.

– A autuação decorreu do lançamento de substância oleosa no solo em decorrência de acidente ferroviário, conduta enquadrada no art. 62, inciso V, do Decreto no 6.514/2008, em conjugação com o art. 70 da Lei no 9.605/1998. O acidente e o consequente derramamento de óleo diesel são fatos incontroversos nos autos, reconhecidos pela própria empresa, estando a penalidade administrativa devidamente motivada com base nas circunstâncias da infração e nos elementos constantes do processo administrativo.

– A fixação inicial da multa em R$ 25.000,00 considerou a gravidade leve da infração, em razão das medidas adotadas para contenção do vazamento, bem como o porte econômico da empresa autuada. O agravamento da multa posteriormente aplicado pela Administração mostrou-se legítimo, pois fundamentado na constatação de reincidência da empresa em infração ambiental, nos termos do art. 11 do Decreto no 6.514/2008, com prévia ciência da autuada para apresentação de alegações, em conformidade com o art. 64 da Lei no 9.784/1999.

– Inexiste ilegalidade na majoração da penalidade no curso do processo administrativo, desde que assegurada a manifestação da parte.

– Não se mostram aplicáveis as circunstâncias atenuantes utilizadas pelo juízo de origem para reduzir a multa em 50%, pois os elementos considerados como atenuantes já foram avaliados pela Administração no momento da fixação da sanção inicial, o que impede sua utilização novamente para reduzir a penalidade.

– Mantida a determinação de exclusão do valor já pago pela empresa em 28.05.2013, com o respectivo abatimento do montante executado.

– Honorários advocatícios estabelecidos em conformidade com o art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo.

– Apelação do IBAMA parcialmente provida. Apelação da embargante desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da RUMO MALHA OESTE S.A. e deu parcial provimento à apelação do IBAMA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão